Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Trata-se de determinação de reapreciação dos autos, na forma do artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, em razão de suposta divergência do entendimento adotado, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp. n.° 1.108.013/RJ. Entretanto, no caso dos autos, a questão objeto da divergência já foi devidamente examinada pelo acórdão recorrido, que entendeu pela superação (overruling) do entendimento então adotado no REsp. n.° 1.108.013/RJ e, inclusive, sumulado no verbete n.° 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não sendo o caso de rejulgamento, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, retornem os autos à Presidência desta Corte, para análise dos recursos especial e extraordinário (art. 1.041, Código de Processo Civil).